Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-29.2022.8.11.0033
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-29.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MILANI - CPF: 525.299.249-53 (APELADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE EXTORSÃO.
TRANSAÇÕES REALIZADAS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. R
EPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I.
Caso em Exame:

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a empréstimos fraudulentamente contratados durante sequestro do autor, condenando o Banco à restituição dos valores indevidamente cobrados na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em Discussão:

2. Discute-se a falha na prestação de serviços do Banco Apelante ao não impedir transações fraudulentas realizadas durante o crime, visto que os valores contratados mediante empréstimo pessoal fogem completamente do perfil do correntista, bem como foram realizados fora do horário comercial.

III.
Razões de Decidir:

3. Restou incontroverso que o Apelado foi vítima de sequestro e que os empréstimos e transferências bancárias foram realizados fora do seu perfil de consumo.

4. O Banco Apelante falhou ao não adotar medidas de segurança suficientes para identificar as movimentações suspeitas, configurando-se a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5. Comprovada a ocorrência de dano moral, visto que o transtorno causado pela falha da instituição financeira ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo mantido o valor da indenização em R$5.000,00, considerado adequado e proporcional.

IV.
Dispositivo e Tese:

6.
Recurso desprovido
, com providência de ofício para determinar a restituição dos valores de forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco.]

Tese de julgamento:
“Diante de operações suspeitas realizadas em um curto interregno, em valores elevados, fora do perfil do cliente, é de responsabilidade do Banco acionar prontamente os freios de segurança, configurando falha na segurança da instituição financeira a ausência de fiscalização em relação à movimentação irregular na conta do cliente em curto decurso temporal, fato que se relaciona à atividade desempenhada pelo Banco”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 405; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 0010029-81.2015.8.11.0041; RI: 10283524520228260562; TJ-RJ, APL: 00107728020188190068.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A, contra sentença proferida
pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por LUIZ CARLOS MILANI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência
dos negócios jurídicos entre as partes derivados dos empréstimos nº 8126110, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e nº 2960421, no valor de R$ 27.122,84 (vinte e sete mil cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos); condenou o Apelante à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas referentes aos negócios jurídicos declarados inexistentes; e, por fim, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
não é correto atribuir a responsabilidade de eventual ação criminosa de terceiros ao Apelante.

No mérito, alega a ausência de ato ilícito e da falha na prestação do serviço, visto que os empréstimos e transferência realizados via
mobile,
mediante o uso das credenciais do consumidor, foram realizadas dentro do perfil do correntista, pontuando ainda que o limite de transferências foi estabelecido pelo próprio Apelado, sapiente de que poderia, a qualquer tempo, reduzir ou aumentar esse limite.

Aduz que se trata de um caso fortuito externo, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 497 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do Banco.

Afirma que, na hipótese, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade prevista no § 3°, inciso II, do art. 14 do CDC, pois demonstrada a culpa exclusiva de terceiro. Ainda, realça que não há como imputar a responsabilidade pelos fatos ocorridos ao Banco Apelante, tendo em vista que se trata de culpa exclusiva de terceiro, o qual afasta o nexo de causalidade, considerando que o sequestro ocorrido não se deu nas dependências bancária, não podendo o Apelante ser responsabilizado pela falta de segurança nas vias públicas.

Salienta que a r. sentença deve ser modificada, afastando a condenação do Apelante ante a ausência de má-fé em face do Apelado, uma vez que o contrato celebrado está livre de qualquer irregularidade e possui plena validade, de acordo com o art. 104 do Código Civil.

Subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma integral do julgado, verbera ser necessário levar em consideração a conduta, ao menos negligente, do Apelado, repartindo-se o prejuízo de forma concorrente entre as partes.

Ainda de forma subsidiária, sustenta inexistir qualquer dano moral suportado pelo Apelado em razões de fatos praticados pelo Banco Apelante, pleiteando, por fim, a minoração do dano moral arbitrado, a inaplicabilidade dos juros de mora a partir da citação, mas sim, a partir da sentença condenatória, e a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(ID 217063044).

Preparo devidamente recolhido (ID 217130172).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por LUIZ CARLOS MILANI em face de
BANCO BRADESCO S/A, objetivando a declaração d
a inexistência de qualquer débito de responsabilidade do autor em relação aos empréstimos n.º
8126110 e nº 2960421, sustentando ter sido vítima de assaltantes armados em 27/06/2022, os quais o mantiveram como refém até a parte da manhã do dia 28/06/2022,
na sede da Fazenda Guanambi, localizada na Rodovia MT 241, tendo estes indivíduos realizado empréstimos em seu nome e, após o dinheiro cair em sua conta, imediatamente transferido toda a quantia para a conta de um homem chamado Gustavo Correa Braz Pinto.

Relata que solicitou, administrativamente e diretamente à gerente de sua conta corrente, a suspensão da cobrança oriunda de qualquer transação realizada no dia do roubo, via “
app mobile
”, bem como cartão de crédito e débito, porém não obteve êxito na resolução administrativa.

Em contestação, o Banco afirmou inexistir ato ilícito de sua parte, bem como pontuou a inexistência de defeito no serviço prestado, esclarecendo sobre o mecanismo de devolução e afirmando ter sido legítima a operação realizada.

Após regular trâmite processual, sobreveio a seguinte sentença:

“17. Em análise aos documentos dos autos, constata-se que o Banco requerido não trouxe qualquer documento probatório acerca do contrato supostamente firmado entre o litigante, nem ao menos o contrato com reconhecimento facial tipo “selfie” e documentos pessoais, que são utilizados no momento da solicitação do empréstimo pessoal, apresentando somente extratos da conta corrente do autor e fotos da tela do sistema do banco.

18. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente, em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez.

19. É importante destacar que a constatação da ocorrência de fraude, excepcionalmente no caso, não demanda produção de prova pericial, pois o autor anexou boletim de ocorrência (id. 94779010), extratos evidenciando a transferência via PIX à terceiros realizada logo após o dinheiro entrar em sua conta (Id. 94779013), e solicitação de bloqueio das transferências e da conta corrente realizadas administrativamente no mesmo dia do assalto, a corroborar a existência de fraude.

20. Aplicável, ao caso, a súmula 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

21. Conforme já dito anteriormente, a inversão do ônus da prova
in casu
é
ope legis
, ou seja, deriva da própria lei, como se pode perceber do artigo 14 do CDC a seguir transcrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

22. Desta maneira, cabia ao banco demonstrar a existência do contrato de adesão ao empréstimo consignado, demonstrando assim que o serviço foi prestado de forma correta.

(...)

24. Além disso, os argumentos da pretensão autoral são que
não
contratou o empréstimo pessoal cujas prestações têm sido descontadas de sua conta corrente, pelo que os fatos constitutivos do seu direito são negativos e não lhe incumbe a produção de provas sobre eles, considerando que a exigência de comprovação de fatos negativos (chamada de “prova diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, como vemos a seguir:

(...)

25. Nesta senda, incumbia ao requerido demonstrar que houve a contratação do empréstimo, o que optou por não fazer, tendo em vista que não juntou qualquer documento comprobatório.

(...)

27. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto, é “in re ipsa”.

(...)

29. Portanto, a pretensão autoral relativa à declaração de inexistência de negócio jurídico deve ser julgada procedente.

29. Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição
”.

30. Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifei).

31. Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de
condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente
.

32. No caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

33. Assim, configurada a culpa da requerida a quelatar ou medir o valor do dano enfrentado pelo requerente.

34. Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas em aposentadoria resultam em dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT:

(...) 35. Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

36. Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

37. Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

38. Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que aplicação ao caso as regras do CDC, uma vez que se trata de relação de consumo e, conforme os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, o recorrido se subsome perfeitamente à definição de consumidor e o Apelante à de fornecedor, sendo a hipossuficiência jurídica do recorrido incontestável.

Prosseguindo, no que tange a alegada ilegitimidade passiva do Banco Apelante, tenho que a preliminar
não deve ser acolhida
.

Isso porque o ordenamento jurídico adotou a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, como a legitimidade passiva e o interesse de agir, devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, sem necessidade de incursão no exame do conjunto probatório.

No caso, o autor ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito em face do BANCO BRADESCO S/A, narrando ser correntista do réu e ter sido vítima de assalto que resultou na indevida utilização de seu aplicativo, com a contratação de empréstimos fora do horário comercial, totalmente fora do seu perfil de consumidor, com a imediata transferência para terceiros, fatos que lhe causaram danos materiais e morais.

Nesse sentido, alegou falha na prestação do serviço do réu, sendo que daí decorre a legitimidade passiva do Apelante e o interesse de agir do autor, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar aventada.

Ultrapassa essa questão, o recorrente sustenta
a ausência de ato ilícito e da falha na prestação do serviço, a ausência de nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e a atuação do Banco, bem como a ocorrência de fortuito externo, realçando ser inaplicável, portanto, a Súmula 497 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do Banco em casos de fortuito interno.

Restou incontroverso que o Apelado é correntista do Banco Apelante e, n
o dia 27 de junho de 2022, por volta das 20:30/21:00 horas, ao chegar com seu caminhão carregado com 96 (noventa e seis) bois à sede da Fazenda Guanambi, de propriedade do Senhor João Gabriel, localizada na Rodovia MT 241, sentido Nobres a Bom Jardim, deparou-se com um veículo VW/Gol de cor branca, com 03 (três) pessoas armadas, que o abordaram e o levaram até a casa de residência do caseiro Senhor Adelmo, onde foi mantido refém juntamente com a família do caseiro.

Ato contínuo, um dos bandidos foi até o caminhão do autor e após revirar os bancos e porta-luvas, localizou o seu aparelho celular, o qual tinha aplicativo do Banco Bradesco, cuja conta corrente se encontrava com saldo.

Os bandidos, mediante violenta ameaça com armas de fogo e uma faca, além de coronhadas na cabeça do autor, obrigaram-no a fornecer a senha, realizando várias tentativas de transferências via PIX, conseguindo apenas transferir R$1.000,00 (um mil reais) em face de o limite ser reduzido durante a noite.

Os bandidos decidiram permanecer na Fazenda até as 06h do dia seguinte e mantiveram todas as vítimas rendidas com as cabeças cobertas e deitadas ao chão, sempre sob ameaças.

Após se desamarrar e se deslocar até uma propriedade vizinha, o autor contatou o gerente do Banco às 07h02min, momento em que verificou a realização de
dois empréstimos em seu nome: um no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.903,35 (um mil novecentos e três reais e trinta e cinco centavos) e juros de 9,03% (nove vírgula zero três por cento) ao mês, e outro de R$27.122,84 (vinte e sete mil cento e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) e juros de 5,38% (cinco vírgula trinta e oito por cento) ao mês. Os valores foram transferidos via PIX para uma pessoa chamada Gustavo Correa Braz Pinto, assim como o valor de R$1.000,00 (um mil reais) da sua conta corrente, trasnsferido durante a noite.

Realizadas tratativas administrativas, o Banco Apelante se recusou a reembolsar o valor transferido, razão pela qual o Apelado procurou o PROCON de seu Município, também sem sucesso.

Toda a prática delitiva foi registrada no Boletim de Ocorrência colacionada ao ID 217062944.

Embora o Recorrente não possa ser responsabilizado pela extorsão mediante sequestro, visto que os fatos não ocorreram nas dependências da instituição financeira nem em local
vinculado
a ela, houve falha no serviço do Banco Apelante, pois seus sistemas eletrônicos não detectaram as operações fraudulentas.

O Apelado sustentou em sua inicial que
os empréstimos realizados, além de terem sido feitos fora de horário comercial, estão totalmente fora do perfil do autor. De fato, os extratos juntados pelo Banco Apelante ao ID 217063011 demonstram que
as transações realizadas pelos assaltantes fogem do perfil de consumo do recorrido
.

Foram colacionados extratos do autor desde o ano de 2010, nos quais é possível constatar a existência de apenas dois empréstimos pessoais:
j
ustamente os contratados pelos assaltantes no dia 28/06/2022.

Além disso, nos meses anteriores ao ocorrido, poucas foram as transferências realizadas via PIX, sendo que tais transações se relacionam a valores bem abaixo do que foi transferido pelos criminosos.

Assim, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que as operações realizadas estão em discrepância com os padrões de consumo do autor.

Ademais, conforme os documentos coligidos ao processo, consta que a vítima registrou Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o gerente da instituição financeira logo após o crime, informando o assalto e pleiteando o bloqueio de seus cartões, ao passo que não se desincumbido o Banco de comprovar que realizou as pleiteadas medidas de segurança.

Era de se esperar que o sistema de segurança do Banco, ao identificar movimentações anômalas na conta do recorrido, promovesse o imediato bloqueio ou, ao menos, acionasse o correntista para confirmar as transações realizadas fora do horário comercial, o que não ocorreu.

Logo,
diante de operações suspeitas realizadas em um curto interregno, em valores elevados e fora do perfil do cliente, era responsabilidade do Apelante acionar prontamente os freios de segurança
.

O fato de o ilícito ter sido praticado fora da agência bancária, não gera necessariamente a exclusão do nexo causal, devendo ser analisada a relação do fato ocorrido com a atividade desempenhada pelo fornecedor.

Há falha na segurança do Banco ante
a ausência de fiscalização sobre a movimentação irregular na conta do cliente, somado ao curto decurso temporal
, relacionando-se à atividade desempenhada pelo Banco, devendo ser aplicada, portanto, a
teoria do risco do empreendimento
.

Também há responsabilidade objetiva do Apelante pelos danos causados, independente de culpa, tal como previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não estando presente nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no referido dispositivo, pois, como se viu, a falha no serviço concorreu para o dano provocado por terceiro, sendo que o consumidor, vítima de violência irresistível, evidentemente não tem culpa pelo fato.

Nesse sentido:

“Consumidor, correntista de banco e usuário de cartão bancário, vítima de extorsão mediante sequestro – Transferências e compras realizadas pelos roubadores, impugnadas pelo consumidor – Transações atípicas e fora do perfil do consumidor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo crime (fortuito externo – súmula 479, STJ) –
Falha, no entanto, no serviço de segurança e monitoramento das transações
–
Operações realizadas pelos roubadores cujo caráter suspeito deveria ter posto em funcionamento os freios de segurança
– Responsabilidade objetiva do banco (artigo 14, CDC)–
Dano material configurado – Devida a restituição dos valores indevidamente transferidos – Dano moral configurado – Consumidor que teve frustradas as tentativas de solução extrajudicial da questão
– Perda de tempo útil – Transtorno que ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano – Manutenção da indenitária decretada em primeiro grau – Recurso não provido”
(TJ-SP - RI: 10283524520228260562 Santos, Relator: Walter Luiz Esteves de Azevedo, Data de Julgamento: 23/09/2023, Data de Publicação: 23/09/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
"SEQUESTRO-RELÂMPAGO". TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS EM AGÊNCIA MEDIANTE COAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ, SUSTENTANDO A TRATAR-SE DE FORTUITO EXTERNO, QUE EXCLUI SUA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALHA DA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR NA CONTA DO CLIENTE, QUE OCORREU EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL, QUE SE RELACIONA À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO BANCO RÉU.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS MEDIANTE COAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO NÃO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DO EVENTO CRIMINOSO, MAS PELA RESOLUÇÃO APENAS PARCIAL DO PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PRINCÍPIO PEDAGÓGICO PUNITIVO - PERDA DO TEMPO ÚTIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00107728020188190068, Relator: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 04/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO ITAÚ. CARTÃO ADICIONAL. SEQUESTRO RELÂMPAGO QUE CULMINOU COM A MORTE DO PRIMO DO AUTOR, QUE UTILIZAVA CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL E VINCULADO AO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR.
COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE COAÇÃO DA VÍTIMA E UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM RAZÃO DA TESE DE FORTUITO EXTERNO. PRETENSÃO AUTORAL DE REFORMA DO JULGADO. HIPÓTESE EM ANÁLISE QUE POSSUI PECULIARIDADES A ATRAIR A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS.
COMPRAS REALIZADAS EM FRANCA DISSONÂNCIA COM OS PADRÕES DE CONSUMO DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR NA CONTA DO CLIENTE OCORRIDA EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL, QUE SE RELACIONA À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO BANCO RÉU.
SOLIDARIEDADE DOS RÉUS. PRECEDENTES STJ. CANCELAMENTO DO DÉBITO QUE SE IMPÕE, BEM COMO A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 02475492420178190001, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/06/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022) (g.n.)

Desta forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, os valores indevidamente transferidos das contas bancárias do recorrido devem ser restituídos pelo Recorrente, porém,
na forma simples, visto que não demonstrada a má-fé do Banco.

Do mesmo modo, a falha no serviço gerou dano moral, visto que o transtorno ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado de origem, considerando a duração e a gravidade do atentado à personalidade e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta também a condição das partes,
tenho que tal valor não merece reforma.

Isso porque o
quantum
arbitrado se revela condizente com a repercussão dos fatos narrados nestes autos, sendo tal valor também compatível com a reprovabilidade da conduta do Apelante.

Por fim, em relação aos consectários legais, versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, devendo ser mantida a r. sentença também neste ponto.

Logo,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o ato decisório objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mas,
de ofício
,
afasto a restituição dos valores na forma dobrada, determinando a restituição na forma simples
.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024